Tribunal: TJES
Processo: 5012981-06.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012981-06.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONISON SNEIDER VIANA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE CORRÉUS. DECISÃO FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente, preso preventivamente por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação (arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06).

2.
Consta da denúncia que, após acionamento via CIODES, os policiais flagraram os acusados manuseando substâncias entorpecentes em imóvel no bairro Vila Nova de Colares, na Serra/ES, onde foram apreendidos cocaína, crack, maconha, skank e materiais utilizados na manipulação e pesagem da droga. O paciente foi encontrado dentro do imóvel, onde se armazenava e comercializava expressiva quantidade de entorpecentes, em ambiente organizado para o tráfico, com divisão de tarefas entre os agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão:

(i) verificar se há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da instrução criminal;

(ii) analisar se há violação ao princípio da isonomia diante da manutenção da prisão preventiva do paciente, enquanto corréus em situação aparentemente semelhante foram beneficiados com liberdade provisória;

(iii) examinar a legalidade e a adequação da manutenção da prisão preventiva do paciente à luz dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A prisão preventiva encontra respaldo na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, demonstrados por documentos como boletim unificado, auto de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos policiais, que apontam a atuação coordenada dos denunciados em ponto estruturado de venda de drogas.

5.
O risco à ordem pública justifica a prisão preventiva, diante da gravidade concreta do delito — tráfico com diversidade e quantidade significativa de entorpecentes, insumos químicos para refino e estrutura para comercialização — além da possibilidade de reiteração delitiva, evidenciada por antecedentes criminais do paciente por roubo e tráfico.

6
. A jurisprudência do STJ admite que a gravidade concreta do crime, aliada ao risco de reiteração, fundamenta a manutenção da custódia cautelar (AgRg no HC 985.976/SP; AgRg no RHC 216.483/BA).

7.
A alegação de violação à isonomia não se sustenta, pois os corréus beneficiados com medidas cautelares possuem condições pessoais distintas — em especial, a ausência de antecedentes e primariedade — ao passo que o paciente é reincidente, o que justifica, nos termos do art. 580 do CPP, o tratamento cautelar diferenciado.

8
. Não se verifica excesso de prazo, considerando que a audiência foi inicialmente designada para 19/11/2025 e posteriormente adiada para 10/12/2025 por conflito de pauta com a Justiça Eleitoral, sem qualquer paralisação injustificada do processo ou demora atribuível ao juízo.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de habeas corpus denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012981-06.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RONISON SNEIDER VIANA
COATOR: 4 VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: MAKERLLY COSTA SANTOS - ES30780-A

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RONISON SNEIDER VIANA
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação (arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06), nos autos da ação penal n° 5024431-93.2025.8.08.0048, apontando como autoridade coatora o Juiz de tráfico de drogas Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES.

Sustenta, a impetração, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de
excesso de prazo para finalizar a instrução
, afirmando que o paciente permanece preso enquanto a audiência de instrução e julgamento foi designada apenas para data distante, não havendo contribuição da defesa para eventual demora.

Alega, ainda,
violação ao princípio da isonomia,
porquanto os corréus, em idêntica situação fático-processual, teriam obtido liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ao passo que somente o paciente permaneceu segregado, embora a imputação recaia sobre delitos desprovidos de violência ou grave ameaça e
ausentes, segundo a defesa, os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, na noite do dia
15 de julho de 2025
, no bairro Vila Nova De Colares, Serra/ES, os denunciados,
Washington Peixoto Rangel,
André Marcos Dias da Silva, Gabriel Henrique dos Santos e
o ora paciente traziam consigo, guardavam, mantinham em depósito, ofereciam e expunham à venda, para fins de tráfico, uma expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (75 pinos de cocaína (160g), 57 pedras de "crack" (35g), 78 buchas de "maconha" (135g), 7 buchas de "skank" (15g) e 11 unidades de "pack" – 15g).

A ação policial ocorreu após denúncia recebida via CIODES, e ao chegar ao local, os militares visualizaram alguns dos acusados manuseando entorpecentes pela janela da casa. No momento da abordagem, dois dos envolvidos tentaram fugir e foram encontrados escondidos no banheiro. O paciente foi abordado na sala, onde estavam as drogas, alegando que apenas teria ido entregar uma fita adesiva, versão considerada incompatível com sua permanência no local e com as circunstâncias observadas.

Durante a abordagem, os corréus André e Gabriel declararam que trabalhavam no local como vendedores de drogas, recebendo quantia fixa por cada carga vendida, e atribuíram a propriedade dos entorpecentes a Washington Peixoto Rangel, dono do imóvel, o qual confessou armazenar as drogas mediante pagamento. Os elementos reunidos indicam tratar-se de local voltado ao tráfico, com divisão de tarefas entre os denunciados.

Feitos esses esclarecimentos,
e, após detida análise dos autos, verifico que a decisão que manteve a prisão preventiva de acusado está solidamente fundamentada na
prova da materialidade e nos indícios de autoria
, comprovados pelo boletim unificado nº 58601990, auto de apreensão e relatório final de inquérito policial (id 73104741), laudos toxicológicos nº 7589/2025, nº 7350/2025 e nº 7349/2025, bem como, pelos depoimentos colhidos na fase pré-processual e na dinâmica descrita na exordial acusatória, em que os policiais relataram terem flagrado os denunciados manuseando entorpecentes no interior da residência.

Além disso, há nos autos elementos suficientes que autorizam a prisão sob o fundamento de
garantia da ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta delitiva,
evidenciada pelo
modus operandi
, que envolve a guarda de uma variedade de drogas (crack, cocaína, maconha, skank) e expressiva quantidade, juntamente com insumos químicos para refino (ácido bórico e éter) e apetrechos de pesagem, denotando dedicação a uma atividade criminosa estruturada, e da
possibilidade de reiteração criminosa
, uma vez que o paciente possuindo registros de condenações anteriores por
roubo
(processo n.º 0003419-60.2019.8.08.0035 e n.º 2000337-50.2020.8.08.0035) e
tráfico
(processo n.º 0007990-69.2018.8.08.0048).

Ressalto que, o Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a gravidade concreta do crime, aliada a elementos que indiquem risco de reiteração delitiva, podem justificar a prisão preventiva. Nesse sentido, cito precedentes:

1. (AgRg no HC n. 985.976/SP, relator
Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em 13/8/2025,
DJEN de 19/8/2025.)

2. (AgRg no RHC n. 216.483/BA, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma,
julgado em 13/8/2025,
DJEN de 19/8/2025.)

Cumpre destacar que, o fato de se tratar de
crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa não impede
, por si só, a decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a necessidade da medida, como no caso, mostrando-se, nesse contexto,
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, por se revelarem manifestamente insuficientes e inadequadas para resguardar a ordem pública e obstar a reiteração delitiva, imponindo-se, portanto, a manutenção da custódia preventiva do paciente.

Indo adiante
, a defesa sustenta que os corréus, em idêntica situação fático-processual, foram colocados em liberdade, ao passo que o paciente permaneceu preso, configurando
ofensa ao princípio da isonomia.

Todavia, o art. 580 do CPP exige identidade de situações para a extensão de benefício concedido a corréu. E, no caso concreto, tal identidade não se verifica.

Conforme se extrai dos autos, RONISON SNEIDER VIANA possui antecedentes criminais e é reincidente, ao passo que os corréus beneficiados com a revogação da prisão preventiva não ostentam o mesmo histórico, apresentando, em sua maioria, condição de primariedade e menor carga de antecedentes.

Essa diferença objetiva de circunstâncias pessoais é juridicamente relevante e justifica, sob a ótica da individualização cautelar, tratamento mais rigoroso ao paciente, sobretudo quando a prisão preventiva foi mantida justamente em razão do risco de reiteração delitiva.

Logo, inexiste violação ao princípio da isonomia, tampouco cabimento de extensão automática do benefício concedido aos corréus.

Quanto à alegação de
excesso de prazo,
também não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal.

O paciente foi preso em flagrante em 16/07/2025, com a prisão convertida em preventiva em 17/07/2025; a denúncia foi recebida em 14/08/2025, tendo sido os réus regularmente notificados e apresentada defesa prévia em prazo inferior a um mês, com imediata designação de audiência de instrução e julgamento para 19/11/2025. Posteriormente, a audiência foi redesignada para 10/12/2025, por motivo devidamente justificado de conflito com a pauta da Justiça Eleitoral, conforme consignado na decisão que, já no curso do writ, reavaliou a custódia e manteve a prisão do paciente.

Não se observa, portanto, qualquer paralisação indevida ou atraso injustificado na tramitação do feito que possa configurar o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, sobretudo em processo com quatro acusados e provas técnicas a realizar-se.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria de Justiça (id 16485611),
NEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)